Tribunal: TJDFT
Processo: 0715561-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

"Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Agravo interno prejudicado.
O art. 1.699 do Código Civil dispõe que “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”. Como se vê, fixada verba alimentícia, esta não se torna imutável; pode, a qualquer momento, ser alterada (redução ou majoração), podendo, inclusive ocorrer exoneração, desde que comprovada alteração na capacidade financeira de quem a presta ou a necessidade de quem a recebe.
Na hipótese em comento, inviável desconstituir o que traçado pela decisão agravada, que se reporta a documentos acostados (mais especificamente, Declaração de Imposto de Renda – exercício 2019), que indicam redução na renda do alimentante no ano de 2019. Assim é que não se revela evidente a alegada incorreção na minoração dos alimentos de 7 (sete) para 5 (cinco) salários mínimos para cada um dos três filhos, que continuarão mantidos em plano de saúde, e de 12 (doze) para 7 (sete) salários mínimos para a ex-esposa, em relação a quem também mantida a obrigação ao pagamento do plano de saúde, destacando-se que decisão que contou com parecer ministerial favorável ao deferimento da redução.
Alegação de confusão patrimonial entre bens do sócio, ora agravado, e de suas empresas, embora a relevância, é matéria que demanda instrução probatória, não podendo ser definida neste momento.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.